Tribunal: TJDFT
Processo: 0746942-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746942-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE CARVALHO OLIVEIRA AGRAVADO: ARMANDO VICENTINI NETO, VALDECY PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Roberto de Carvalho de Oliveira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa do executado Valdecy Pinto da Rocha, a fim de que atinja os bens da empresa da qual é sócio, Construcil - Construções e Locações Ltda. - ME. Em suas razões, o agravante informa que ajuizou ação monitória em face dos executados, ora Agravados, a fim de que fossem compelidos a efetuar o pagamento de títulos em seu favor, os quais totalizavam a importância de R$ 32.079,25 (trinta e dois mil e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Aduz que, após o trânsito em julgado da decisão que constituiu o título executivo, iniciou-se o cumprimento de sentença e que, não tendo sido realizado o pagamento voluntário de débito, requereu-se a penhora online. Narra que, após tentar “frustradamente (sic) encontrar bens de propriedade dos Agravados que fossem passíveis de penhora, requereu a realização de consulta de bens junto ao Sistema INFOJUD, ocasião em que se constatou que, apesar de o Segundo Agravado não possuir fundos em sua conta bancária, era proprietário de empresa do ramo da construção civil, a qual, inclusive, mantém suas atividades em pleno funcionamento”. Afirma que o agravado Valdecy Pinto, proprietário da empresa Construcil, permanece desenvolvendo suas atividades comerciais utilizando-se somente da pessoa jurídica da qual é sócio, sem, contudo, honrar com as dívidas contraídas em seu nome. Defende que “resta evidente que ele realmente manipula ardilosamente seus recursos financeiros, com o propósito único de fraudar seus credores, promovendo a movimentação normal das finanças de sua empresa, enquanto que não possuiu bens, nem movimentação financeira em seu nome. A conduta representa o desleal comportamento do Agravado perante seus credores, denotando claro desinteresse pelo deslinde da presente ação”. Discorre sobre o art. 50, do CC, a fim de justificar a aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, no presente caso. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pondera ser “plenamente possível a aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa que tem como único sócio o Segundo Agravado, não só por não se ter encontrado nenhum bem em nome deste, mas, principalmente, a fim de se evitar a fraude contra credores, que no presente caso consubstancia-se no esvaziamento do patrimônio do sócio, para integralização do patrimônio da pessoa jurídica, uma vez que há flagrante indício de confusão patrimonial, pois, como afirmado alhures, ninguém trabalha e vive só para manter sua empresa ativa, mas o faz para promover seu próprio sustento e de sua família”. Afirma estar presente a lesão grave e de difícil reparação, diante da possiblidade de extinção do cumprimento de sentença em virtude da ausência de bens penhoráveis de propriedade dos agravados. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. . Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o processo executivo ser suspenso e, posteriormente, extinto, em razão da inexistência de outros bens penhoráveis. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo com relação à probabilidade do direito. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, do CC, constitui mecanismo excepcional, porquanto vai de encontro a um dos pilares do direito empresarial, qual seja, a separação entre a personalidade jurídica da sociedade empresária e de seus sócios. Desse modo, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na modalidade inversa, como pretende o agravante, pressupõe a existência de fatos concretos que demonstrem, efetivamente, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No presente caso, como bem consignado pelo magistrado de primeira instância, não há nos autos, ao menos por ora, comprovação idônea de que o agravado Valdecy tenha praticado atos com o propósito induvidoso de desviar seu patrimônio pessoal em favor da pessoa jurídica Construcil - Construções e Locações Ltda. - ME. Registre-se, que o fato de não terem sido encontrados bens penhoráveis dos agravados não é suficiente, pelo menos em sede de cognição sumária, para comprovar os pressupostos indispensáveis para a desconsideração pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator